Tribunal: TJMT
Processo: 0012979-36.2010.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012979-36.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDNALDO DIAS DA SILVA - CPF: 537.644.201-20 (APELADO), EDELSON SILVA DUARTE - CPF: 318.283.701-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 455/STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 366, do CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes.

2. O entendimento sedimentado na Súmula 455/STJ foi mitigado, passando a considerar idônea a produção antecipada de provas fundamentada na suscetibilidade da memória das testemunhas, notadamente quando se tratar de agentes policiais.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0012979-36.2010.8.11.0042 (Código 165668), determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como indeferiu o pedido de produção antecipada de provas.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de deferimento do pedido de antecipação da produção de provas, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento para que seja deferido o pedido de produção antecipada de provas (Id. 222562276).

Em suas contrarrazões, o recorrido refuta a tese defensiva pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 222562286).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 2260030155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na decisão recorrida, o Juízo
a quo
determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como indeferiu o pedido de produção antecipada de provas, ao argumento de
que a oitiva da vítima e demais testemunhas não se enquadram na hipótese excepcional prevista na legislação, salvo se comprovada debilidade de saúde ou idade avançada
(Id. 222562270).

Irresignado, o recorrente
sustenta a necessidade de deferimento do pedido de antecipação da produção de provas, “
diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo no qual o processo permanece suspenso
” (Id. 222562275).

O art. 366, do Código de Processo Penal estabelece que:

“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312” (grifos meus).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 455, que assim dispõe: “
A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”.

Contudo, esse entendimento vem sendo mitigado, especificamente nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares.

Com efeito, verifica-se que o caso dos autos se amolda às hipóteses excepcionais de antecipação da produção de provas autorizadas pelo art. 366, do Código de Processo Civil, notadamente em razão da necessidade de oitiva dos agentes estatais que participaram da diligência, que se deu há mais de 14 (catorze) anos atrás, conforme consta na denúncia (Id. 222562265 – p. 09).

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“[...]
O STJ tem mitigado o entendimento sumular 455, nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares, como na espécie.

Decorridos doze anos desde a data do fato, prudente o aproveitamento do ato para a oitiva das demais testemunhas, cujo ato será realizado na presença de defensor, o qual, posteriormente, poderá solicitar a repetição da prova, bem como a realização de quaisquer outras que julgar necessárias, caso demonstrada a relevância da medida para o deslinde da causa.

(N.U 1000480-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifos meus).

“[...]
O entendimento sedimentado na Súmula 455 do STJ foi mitigado, passando a considerar idônea a fundamentação de colheita antecipada de prova calcada na suscetibilidade da memória das testemunhas, mormente quando se tratar de agentes policiais.

Resta suplantada eventual divergência acerca do conceito de urgência e taxatividade das hipóteses de antecipação probatória extraídas do art. 225 do CPP.

No caso em tela, a decisão que autorizou a produção antecipada de provas pautou-se na possibilidade de esquecimento dos fatos por parte da vítima, testemunhas e, em especial, dos policiais, pela própria natureza da atividade profissional por eles desenvolvidas.

(N.U 1003368-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (grifos meus).

Sendo assim, há de ser deferido o pleito de produção antecipada de provas (art. 366, do CPP), em conformidade com a jurisprudência predominante deste Sodalício.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para autorizar a produção antecipada de provas, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024